Tribunal: TJPA
Processo: 0810168-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810168-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO PAULO PAIXAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCES
SO Nº: 0810168-66.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PACIENTE: JOÃO PAULO PAIXÃO DOS SANTOS

IMPETRANTE: ADVOGADO TERCYO FEITOSA PINHEIRO – OAB/PA Nº 22.277

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que indicados a prova da materialidade, os indícios de autoria e a decisão que decretou a custódia cautelar consubstancia-se, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, evidenciada pela grande quantidade de “
substância análoga à maconha”
apreendida e pela necessidade de
“desarticular a cadeia de fornecimento dos entorpecentes”
,
motivo pelo qual se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

2. As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Tercyo Feitosa Pinheiro, em favor de
João Paulo Paixão dos Santos
, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, mormente considerando que detém predicativos pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

Discorre, ainda, que a decisão constritiva não apresenta fundamentos suficientes à imposição da medida extrema. Alega, também, que a prisão seria desnecessária para garantir a ordem pública e que a liberdade do coacto não compromete o regular desenvolvimento processual.

Nessa linha, sustenta a ilegalidade do argumento de que a diversidade e quantidade da droga apreendida justificariam a custódia preventiva, aduzindo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso dos autos.

Por esses motivos, pleiteia, liminarmente e no mérito,
“a liberdade do paciente mediante a revogação da prisão preventiva decretada ou a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

Acostou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao juízo apontado coator e determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.827.170).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.850.992).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar substrato fático à sua alegação central - carência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente -,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, no tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e nas circunstâncias da abordagem:

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva:

“(...)
DECIDO. Não obstante em depoimento o interrogado negue o delito imputado alegando ter sido forjado, diante da premissa de veracidade e legitimidade da atuação policial entendo que,
neste momento, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Destarte, em interrogatório o flagranteado teria confirmado que autorizou a entrada dos policiais e que diante do flagrante delito não se verifica ilegalidade. O auto de constatação provisório é suficiente para determinar indício de materialidade não sendo descartado por não ter precisão da quantidade, mas, indicando ser uma grande quantidade.

Deveras, o autuado foi preso em flagrante delito, pois o tipo previsto do tráfico é do misto alternativo, logo, ao ter consigo quantidade evidentemente superior a consumo próprio está configurado o flagrante e as formalidades do auto de prisão em flagrante foram cumpridas pela autoridade policial
. (...)

No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes a materialidade e fortes indícios de autoria em razão da diversidade da natureza, quantidade de droga e circunstâncias da abordagem. Na sequência, as cautelares não se mostram suficientes, sendo necessária a prisão provisória na modalidade preventiva.
A
segregação cautelar também serve para desarticular a cadeia de fornecimento dos entorpecentes, ainda que momentânea deixando os usuários de terem uma fonte de aquisição
. Tal prática é lesiva para a sociedade, por aproximar incautos viciados às drogas, prejudicando toda a população que sofre com os crimes acessórios, advindos do tráfico de drogas. Não há como acautelar a ordem pública com medidas diversas (...)”

Prudente, portanto, a segregação ao menos até a formal citação do custodiado para que haja resposta ao delito de natureza hedionda e extremamente prejudicial à sociedade local.
Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA mantendo a custódia do envolvido JOÃO PAULO PAIXÃO DOS SANTOS
(...). ”
(Grifei).

Como se vê, a medida constritiva se justifica diante dos indícios de autoria e de materialidade do crime (Termo de Exibição e Apreensão de Objeto - Id nº 3.808.777), uma vez que, segundo as informações prestadas pelo Juízo coator (Id nº 3.827.170),
“no inquérito foram apresentadas fotos da substância apreendida, com laudo positivo para maconha e indicação de grande quantidade afastando, prima facie, hipótese de uso próprio.”

Assim, após análise do conjunto probatório juntado aos autos, fica evidente a imperatividade de se manter a segregação cautelar do coacto, considerando os dados concretos da apreensão, além da quantidade do entorpecente encontrado (uma porção grande de uma substância análoga à maconha), e da quantia em dinheiro (R$1.083,00), reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal , revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade de substância entorpecente (243g de maconha), a qual foi trazida de "outro Estado da Federação por meio de balsa".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada
.”

(STJ - HC: 550197 SP 2019/0365048-7, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 27/02/2020 - Grifei)

-
-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (11 porções de cocaína, além de saquinhos plásticos comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes e balanças), bem como pelo fato de a prisão em flagrante ter ocorrido em conhecido ponto de traficância, o que revelaria habitualidade no comércio de drogas e fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 81.776/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017 - Grifei)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional, justificando-se, dessa maneira, sua legitimidade.

Ademais, como já destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública, e justificou a necessidade de manutenção da prisão, mencionando que a “
custódia visa desarticular a cadeia de fornecimento dos entorpecentes, mesmo que momentaneamente, considerando a razoável quantidade de droga apreendida e o montante de dinheiro encontrado
”.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida extrema, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 10/11/2020